Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743516-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Roberto de Almeida Junior contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 249403123 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda., processo n. 0714113-17.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel, ante a existência de cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho à relação processual (BRB), tornando sem efeito a adjudicação anteriormente deferida e determinando a indicação de novos bens à penhora, sob pena de arquivamento. Em razões recursais (Id 77044816), o agravante alega estar o imóvel objeto da adjudicação submetido ao regime de patrimônio de afetação, conforme previsto na Lei n. 4.591/64, com alterações da Lei n. 10.931/04. Diz que, por isso, pode responder por dívidas vinculadas à incorporação imobiliária, como é o caso da obrigação decorrente da rescisão contratual que originou o cumprimento de sentença. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, conforme julgados que colaciona admitindo a penhora e adjudicação de bens afetados quando a dívida decorre da própria incorporação. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja recebido o presente agravo nos efeitos suspensivos e deferido, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e que seja reestabelecida a adjudicação do bem penhorado nos autos; b) A citação do agravado, para, querendo, apresentar resposta ao Agravo no prazo legal; c) Que o agravo seja julgado procedente e confirmada a tutela para reformar a decisão que indeferiu a adjudicação do bem penhorado, sendo restabelecida a referida adjudicação. Preparo recolhido (Id 77045874). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. O art. 31-A da Lei 4.591/64 prevê que a critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao “regime de afetação”, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, e demais bens e direitos a ela vinculados, ficarão apartados do patrimônio do incorporador, destinado à consecução da incorporação e à entrega das unidades imobiliárias aos adquirentes. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal estabelecem a responsabilidade do patrimônio de afetação às dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva, nos seguintes termos: § 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004) § 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004) Assim, submetido o bem ao regime de afetação previsto na Lei 4.591/64 é admitida a penhora e adjudicação de direitos aquisitivos apenas para pagamento de dívidas vinculadas à própria incorporação. Por ser medida excepcional, o credor tem que demonstrar estar o imóvel e a respectiva dívida, para o qual pretende a adjudicação, vinculados ao referido regime de afetação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI N. 4.591/64. DÉBITO VINCULADO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 31-A, § 1o, da Lei 4.591, o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. 2. Não se sustenta a impenhorabilidade do bem submetido ao regime de afetação previsto na Lei no 4591/64, se a execução da dívida em questão está vinculada à própria incorporação, de modo que o imóvel constrito pode responder pelo débito executado. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1674009, 0722327-57.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.) – grifos nossos PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL EM REGIME DE AFETAÇÃO PATRIOMINIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE PREJUÍZO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. O regime de afetação busca assegurar direitos dos adquirentes de unidade autônomas de empreendimento em construção, resguardando eventual quitação dos débitos oriundos da respectiva incorporação. 2. O patrimônio de afetação se destina à consecução da incorporação correspondente e à entrega de unidades imobiliárias aos adquirentes e responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. A compreensão é extraída do artigo 31-A, caput e §1o, da Lei 4.591/64, cuja interpretação entre os dispositivos deve ser conjugada no sentido de que a exceção do parágrafo deve ter por escopo as finalidades do patrimônio de afetação. 3. Nos termos da exceção contida no artigo 31-A, §1o, da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação. 4. Comprovado nos autos que o débito executado decorre da respectiva incorporação e que não há notícia de obras em andamento ou unidades imobiliárias construídas, revela-se possível a penhora do imóvel. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1432866, 0741719-17.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 04/07/2022.) – grifos nossos Em paralelo, estabelece o art. 835, XII, do CPC a possibilidade de penhora sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, mesmo nos casos de imóveis em regime de afetação, cujo credor deverá ser intimado da penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. REGIME DA AFETAÇÃO. CRÉDITOS PROVENIENTES DA VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CPC. ART. 833, INCISO XII. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O CPC, art. 833, XII dispõe sobre a impenhorabilidade dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. A matéria também é disciplinada na Lei no 4.591/1964, arts. 31-A e seguintes, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. 2. O regime de afetação consiste na separação do patrimônio do incorporador em relação àquele de uma determinada incorporação imobiliária, de forma que eventuais dívidas da construtora não afetem a entrega do bem ou acarretem prejuízo a terceiros de boa-fé. 3. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a expedição da carta de habite-se e a consequente finalização do empreendimento afastam a impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, XII. 4. Deve ser indeferido o pedido de penhora do imóvel que está em nome de terceiro, alheio ao processo, sobretudo porque a matéria não foi analisada no primeiro grau. 5. O CPC, art. 835, XII prevê, expressamente, a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1859110, 0753740-54.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) – grifos nossos Pois bem. Da análise do processo de referência, verifico tratar o caso em tela de cumprimento de sentença (autos n. 0714113-17.2022.8.07.0020) movido pelo ora agravante, com fundamento em sentença que reconheceu, em seu favor, direito à devolução de valores em decorrência da nulidade de cláusula contratual para os casos de rescisão a pedido do consumidor, a fim de possibilitar à construtora a retenção somente sobre o valor pago para a aquisição da unidade imobiliária e não sobre o valor total do imóvel, com a devolução ao agravante dos demais valores. Busca o credor, assim, receber o montante atualizado de R$ 182.394,22 devido pelo executado/agravado (Id 156887474), conforme reconhecido na sentença de Id 133396785, e que está relacionado ao distrato da compra e venda da unidade 811 do empreendimento RIO AMAZONAS, localizado na QS 111, Conjunto H, Lotes 01 e 02, Samambaia/DF (Id 133396791, p. 2), mesmo empreendimento da unidade penhorada e cujos direitos aquisitivos foram adjudicados (Id 166692598). Ora, sabe-se que os valores devidos ao agravante, em razão do distrato, foram utilizados para suportar a execução da obra, de maneira que sua devolução, dada a patente vinculação à incorporação respectiva, deve possibilitar a responsabilização do patrimônio de afetação. Sobre o tema, confira-se julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PATRIMÔNIO EM REGIME DE AFETAÇÃO. DÍVIDA VINCULADA À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O patrimônio de afetação pode ser penhorado para o pagamento de dívida originada de distrato de contrato de compromisso de compra e venda de unidade da incorporação imobiliária, nos termos do caput e §1o, do artigo 31-A, da Lei no 4.591/64. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1252246, 0700869-52.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2020, publicado no DJe: 09/06/2020.) – grifos nossos Dessa forma, tenho que, na espécie, a dívida exequenda decorre da própria dinâmica da incorporação imobiliária, de forma a se subsumir na exceção legal permissiva prevista no artigo 31-A, §1o, da Lei 4.591/64, razão pela qual demonstrada está a probabilidade do direito invocado pelo agravante à manutenção da decisão de Id 222697671, que deferiu a adjudicação dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos, notadamente porque fora determinada na decisão agravada o arquivamento do feito caso não indicados bens passíveis de penhora. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora